Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727724-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDO: TATIANE ALVES DO REGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.815.055/SP, as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia - tais como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15 -, não se aplicam aos honorários advocatícios. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 85, §14, 833, §2o, 926 e 927, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios constituem natureza alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Assim, requer o deferimento da penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o benefício recebido pela recorrida, de modo a saldar o débito executório de honorários advocatícios. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028